Tribunal: TJES
Processo: 5000073-69.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000073-69.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDETE DOS SANTOS LIBANIO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

NO RECURSO INOMINADO
Nº. 5000073-69.2020.8.08.0006

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

EMBARGAD
A
:
GILDETE DOS SANTOS LIBANIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
MARISTELA FACHETTI

V O T O

Trata
m
-se de embargos declaratórios opostos pela
requerida/
embargante em face do acórdão que conheceu d
e
recurso
inominado interposto pela requerente
mas lhe negou provimento, mantida a sentença por seus fundamentos.

Embargos opostos no prazo legal.

Parte contrária devidamente intimada, não ofereceu contrarrazões aos embargos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
omissão
no acórdão
que não teria julgado seu recurso inominado, apenas o da autora.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de
omissão
,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
realmente se constata a alegada
omissão
,
pois
a parte ré interpõe recurso inominado (id.915126) tempestivamente e realizando o preparo recursal (id.915128)
e não fora apreciado em acórdão
. Veja
m
-se:

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO PELA RÉ (ID.915126):

C
ERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E P
REPARO DO RECURSO INOMINADO(ID.915128)

DISPOSITIVO JULGAMENTO DE ACÓRDÃO (ID.2615806)

D
essa forma, reconhecida a omissão em não se julgar o recurso inominado interposto pela ré, e, com base nos princípios da celeridade processual, do aproveitamento dos atos processuais e da informalidade, passa-se a julgá-lo da seguinte forma:

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, confirmando decisão liminar de determiná-la a realizar a baixa do nome da requerente de órgão de proteção de crédito, além de condená-la a declarar rescisão do contrato objeto dos autos referente a linha de número
(27) 99724-2906,
declarar inexistência de débito da linha (27) 99724-2906 e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$6.000,00.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma, alegando ausência de ato ilícito praticado e falha na prestação de serviço, quando negativou o nome da autora de forma devida, vez que a linha telefônica que estaria inadimplente a pertenceria.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso se mostra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Devidamente intimada, parte contrária não apresenta contrarrazões recursais.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora teria seu nome negativado por débito em linha telefônica
(
(27) 99724-2906) no valor de R$106,74 (cento e seis reais e setenta e quatro centavos) e que, ao entrar em contato com preposta da requerida, teria lhe sido informado de que tal linha fora contratado por terceiro para contratar plano pós-pago, contudo, alega a autora que não reconhece o referido número que originou a negativação e, diante desse cenário, ajuizou a presente demanda postulando liminarmente pela retirada de seu nome em órgão de proteção de crédito e condenação da ré em rescindir o contrato objeto dos autos, declarar inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais ante negativação indevida.

Em análise dos
autos, percebe-se que a recorrente não traz a baila provas mínim
a
s de que a autora/
recorrida
realizou a contratação do serviço pós-pago referente a linha (27) 99724-2906, o que poderia ter feito através de gravação de ligação, requerimento ou comprovante de solicitação do serviço,
instrumento do contrato,
enfim, meios capazes de atestar, sem dúvidas, de que o serviço teria sido contratado pela requerente,
não se
desincumbido
a ré do
ônus que lhe cabia e, não distante, não prospera também a alegação
recursal
de que a autora pagou o serviço e, portanto, seria a titular, vez que o que junta aos autos são documentos produzidos unilateralmente
pela recorrente/ré
, c
om dados e elementos inseridos por ela mesma
,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré, inclusive em relação a retirada do nome da autora de órgão de proteção ao crédito, rescisão contratual e declaração de inexistência de débito.

D
e outra quadra
, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição indevida, por violar a honra objetiva do consumidor, tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos,
vota-se pela manutenção da
r.
sentença de reconhecimento de lesão moral
no caso dos autos, entendendo-se que ao valor fixado (R$ 6.000,00) respeita os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição financeira das partes e necessidade de desestimular o ofensor, com caráter pedagógico,
motivo pelo qual se vota pela manutenção d
a r. sentença neste diapasão.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas
NEGA-LHE
provimento, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhes confere parcial acolhimento, apenas para reconhecer omissão em acórdão de não julgamento do recurso inominado interposto pela ré, contudo, mantida a sentença por suas razões, conforme fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.